Tribunal: TJPA
Processo: 0802545-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802545-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: RAYTHA SOLAIRES FARIAS REZENDE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETIÇÃO DESPORTIVA. IDENTIDADE DE GÊNERO. REGISTRO CIVIL. VINCULAÇÃO AO REGULAMENTO PUBLICIZADO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a emissão e divulgação de novo resultado de competição esportiva, conforme o sexo constante do assento de nascimento da autora, fixando multa diária em caso de descumprimento. A autora inscreveu-se em corrida na categoria feminina, obteve o primeiro lugar na classe 50/59 anos, mas não foi convocada para premiação sob justificativa de inscrição na categoria masculina. O agravante sustenta a aplicação de regulamento técnico de elegibilidade para atletas transgêneros, a inexistência de discriminação, a autonomia desportiva e a ocorrência de periculum in mora inverso, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, para fins de participação e classificação em competição esportiva, prevalece a identidade de gênero constante do registro civil ou regulamento interno de elegibilidade não comprovadamente publicizado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF reconhece, na ADI 4275, que a identidade de gênero é autodeclaratória e que o registro civil constitui prova plena da identidade da pessoa perante o Estado e a sociedade, conferindo-lhe eficácia jurídica
erga omnes
.

4.

O registro civil que qualifica a agravada como mulher materializa direito fundamental, não podendo ser afastado por ato privado desacompanhado de justificativa legal expressa e robustamente comprovada.

5.

A autonomia das entidades desportivas, prevista no art. 217 da CF/1988, não autoriza violação de direitos fundamentais nem afasta o controle jurisdicional de legalidade.

6.

O regulamento do certame vincula organizador e participantes, prevalecendo as regras previamente estabelecidas e publicizadas, conforme entendimento do STJ (REsp 1.848.537/SP) e do TJ-SP (AI 2186892-17.2022.8.26.0000).

7.

Incumbe ao organizador, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inclusive a existência de regra específica de elegibilidade clara, prévia e de conhecimento inequívoco dos participantes, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A imposição de critério restritivo não previamente divulgado viola a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da participante, configurando ato potencialmente discriminatório.

9.

A probabilidade do direito evidencia-se pelo registro civil da agravada, à luz da ADI 4275, e pela ausência de comprovação de regra restritiva válida e publicizada.

10.

O perigo de dano decorre da perpetuação de exclusão que atinge a dignidade e a honra da atleta, configurando lesão de difícil reparação.

11.

O alegado periculum in mora inverso não se demonstra de forma concreta, pois o agravante apresenta alegações abstratas desacompanhadas de prova de dano grave à organização do evento ou à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O registro civil que reconhece a identidade de gênero constitui prova plena da condição jurídica da pessoa e deve ser observado por entidades privadas, salvo previsão legal expressa em sentido diverso.

2.

A autonomia desportiva não afasta o dever de observância dos direitos fundamentais nem dispensa a publicidade prévia e clara das regras restritivas de elegibilidade.

3.

Incumbe ao organizador da competição comprovar a existência e a regular publicização de critérios específicos que limitem a participação de atleta regularmente inscrita, sob pena de prevalecer a identidade constante do registro civil.

4.

Configuram-se os requisitos do art. 300 do CPC quando a exclusão de atleta, com fundamento em regra não comprovadamente publicizada, acarreta lesão à dignidade e à honra.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 217; CPC, arts. 300, 373, II, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4275, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; STJ, REsp 1.848.537/SP; TJ-SP, AI 2186892-17.2022.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 12.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
, em face de
RAYTHA SOLAIRES FARIAS REZENDE,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
0816181-89.2023.8.14.0028
, a qual deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a emissão e divulgação de novo resultado de competição esportiva conforme o sexo constante do assento de nascimento da autora, fixando multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 50 dias, em caso de descumprimento.

Consoante decisão proferida nos autos originários (ID 103987332), a autora alegou ter se inscrito em competição de corrida organizada pelo réu na categoria feminina, logrando o primeiro lugar na classe 50/59 anos, mas não tendo sido convocada para premiação sob justificativa de inscrição na categoria masculina. O juízo entendeu presentes a probabilidade do direito, diante da certidão de nascimento indicando sexo feminino e da ausência de símbolo identificador no resultado, bem como o perigo de dano à dignidade da parte, deferindo parcialmente a tutela antecipada para retificação do resultado divulgado.

De sua parte, o agravante sustenta que a decisão desconsiderou regulamento de elegibilidade para atletas transgêneros adotado como parâmetro técnico, afirmando que a participação em categorias femininas exige observância de critérios biológicos específicos. Aduz inexistência de conduta discriminatória, defendendo que a medida deferida ignora aspectos regulamentares e científicos relativos à diferenciação entre categorias esportivas, além de sustentar a ocorrência de periculum in mora inverso e pleitear a concessão de efeito suspensivo e a reforma ou invalidação da decisão agravada.

Sobreveio decisão monocrática no âmbito deste Tribunal (ID 18323469) que apreciou o pedido de efeito suspensivo com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC. Na oportunidade, o Relator entendeu não evidenciada, em juízo preliminar, a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, destacando que a decisão recorrida se amparou na certidão de nascimento da agravada e na ausência de comprovação de adoção formal, no evento esportivo, dos critérios previstos no regulamento internacional invocado, motivo pelo qual indeferiu o efeito suspensivo.

Oportunamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

2.

Mérito

O escopo deste julgamento é aferir o acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a retificação da classificação da agravada em competição desportiva. O cerne da questão devolvida a esta instância recursal se divide entre a distribuição do ônus probatório e o conflito entre a identidade civil e o regulamento esportivo.

A manutenção da decisão agravada se impõe, pois o juízo de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao ponderar os elementos apresentados, em um raciocínio que se sustenta em três pilares fundamentais: (1) o reconhecimento do direito à identidade de gênero e a força normativa do registro civil; (2) a vinculação do organizador às regras publicizadas do evento; e (3) a correta distribuição do ônus da prova.

O pilar central da decisão agravada, e que encontra respaldo direto na mais alta corte do país, é o reconhecimento da identidade de gênero como um direito fundamental. O Supremo Tribunal Federal (STF), no histórico julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, foi inequívoco ao estabelecer que a identidade de gênero é autodeclaratória, cabendo ao Estado apenas reconhecê-la.

Ao garantir a alteração do nome e do gênero no registro civil sem a exigência de cirurgias ou laudos, o STF conferiu ao registro a natureza de prova definitiva da identidade de uma pessoa perante o Estado e a sociedade. Assim, o registro civil da agravada, que a qualifica como mulher, não é um mero documento, mas a materialização de um direito fundamental. Qualquer ato, seja estatal ou privado, que o ignore sem uma justificativa legal, expressa e robusta, padece de vício de ilegalidade. A decisão de piso, portanto, partiu de uma premissa juridicamente irretocável: a agravada é, para todos os fins de direito, mulher.

O agravante sustenta sua conduta na autonomia desportiva e na aplicação de um regulamento interno. Contudo, a autonomia das entidades desportivas, prevista no art. 217 da Constituição, não é um salvo-conduto para a arbitrariedade ou para a violação de direitos.

A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que o edital, ou o regulamento de inscrição, é a "lei" que rege um certame, vinculando tanto os participantes quanto o organizador. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.848.537/SP, ao analisar a exclusão de um candidato de concurso público por um critério não previsto no edital, reafirmou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Transportando essa lógica para o caso em tela, o regulamento da corrida, divulgado no ato da inscrição, é o que define as regras do jogo. Se o agravante pretendia aplicar uma regra de exceção — um critério de elegibilidade biológico que se sobrepusesse à identidade civil da atleta — era seu dever, e seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), demonstrar que tal regra era prévia, expressa, clara e de conhecimento inequívoco de todos os inscritos.

Nesse sentido, o critério estabelecido pelo TJ-SP no Agravo de Instrumento 2186892-17.2022.8.26.0000 é de clareza solar: as regras de uma competição prevalecem quando "previamente estabelecidas e aceitas por todos os participantes". O Agravante não produziu qualquer prova nesse sentido. A imposição de uma regra restritiva de forma surpreendente, que não constava das informações primordiais da inscrição, viola a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da agravada. Vejamos o julgado (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CAMPEONATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. Torneio de e-sports. Decisão que parcialmente deferiu liminar para determinar a reinclusão da equipe dos autores na competição, permitindo que participem da próxima fase. Irregularidades imputadas à equipe adversária não vislumbradas de plano. Autores que sequer teriam sido prejudicados diretamente. Regras oficiais do campeonato que outorgavam à ré prerrogativas para apurar e punir violações, enfática a alegação de irregularidade praticada, em verdade, pela equipe dos autores. Provas carreadas que não permitem seguro juízo de probabilidade em favor dos promoventes.
Competição desportiva regulada por normas e regras próprias, previamente estabelecidas e aceitas por todos os participantes.
Intervenção judiciária que deve ser evitada. Requisitos para concessão da tutela não preenchidos.
Prevalecimento das normas e regras ditadas pela organizadora
. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21868921720228260000 São Paulo, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 12/09/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

O que se tem, portanto, é um conflito entre um direito fundamental, provado por documento público (o registro civil, conforme validado pela ADI 4275), e uma suposta norma interna restritiva, cuja publicidade e aplicabilidade não foram comprovadas pelo organizador (conforme o ônus que lhe impõe a jurisprudência análoga do STJ e do TJ-SP).

Nessa ponderação, o direito, devidamente provado, prevalece sobre a regra, não provada. A decisão do juízo
a quo
não foi uma intervenção indevida na autonomia desportiva, mas um ato de controle da legalidade, garantindo que a competição se paute pelas regras que foram efetivamente postas a todos, e não por critérios ocultos que, ao final, resultam em discriminação e violação da dignidade humana.

Nesse contexto, cumpre destacar o acerto do juízo de piso ao sopesar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) restou devidamente configurada pela apresentação do registro civil da agravada, documento que, à luz do decidido pelo STF na ADI 4275, constitui prova robusta de sua identidade de gênero feminina. Por sua vez, o perigo de dano (
periculum in mora
) foi corretamente identificado não como um mero dissabor, mas como a perpetuação de um ato de exclusão que atinge diretamente a dignidade e a honra da atleta, dano este de difícil reparação e que a urgência da medida visa estancar. A decisão agravada, portanto, aplicou com precisão a norma processual à situação fática emergencial.

No que concerne ao alegado
periculum in mora inverso
, sustentado pelo agravante sob o argumento de que a manutenção da decisão poderia desestimular a participação de outras competidoras e comprometer a credibilidade do evento, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, demonstração concreta e atual de dano grave ou de difícil reparação. A alegação foi deduzida em termos abstratos, desacompanhada de elementos probatórios que evidenciem risco efetivo à organização do certame ou à coletividade de atletas. Ao revés, o dano apontado pela agravada ostenta natureza individualizada e imediata, incidindo diretamente sobre direitos da personalidade. Assim, não se configura situação apta a sobrepor o risco alegado pelo recorrente à tutela provisória deferida.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a eficácia da decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026